Tribunal: TJES
Processo: 5006555-81.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Por Terceiro Prejudicado
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006555-81.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
APELADO: STONE BANK PEDRAS NATURAIS LTDA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS.

RESTRIÇÃO SOBRE VEÍCULO. VENDA ANTERIOR - OPERAÇÃO REALIZADA COM EMPRESA CUJO SÓCIO MANTÉM RELAÇÃO SOCIETÁRIA COM A DEVEDORA EM OUTRA EMPRESA - PESSOAS JURÍDICAS QUE FUNCIONAM NO MESMO LOCAL - IRMÃO DA DEVEDORA TAMBÉM EXECUTADO E QUE ATUA COMO REPRESENTANTE DA EMBARGANTE - FRAUDE À EXECUÇÃO - CARACTERIZAÇÃO -
CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR A ALIENANTE À INSOLVÊNCIA OU FRUSTRAR O CRÉDITO EXEQUENDO
. RECURSO PROVIDO.

1-
A transferência da propriedade de coisa móvel se opera com a tradição e não com o registro, “in casu”, junto ao DETRAN, conforme o disposto nos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil. O registro da transferência do veículo junto ao DETRAN não condiciona a validade da compra e venda do bem, porquanto é uma exigência que visa apenas o controle sobre os veículos e seus proprietários, e não a imprimir validade ao ato jurídico.(...) (Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0007553-91.2017.8.08.0006. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL.

2-
Consoante entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça:
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375)
.

3-
Dessa maneira, para a configuração da fraude à execução na presente hipótese se faz necessária a demonstração dos seguintes requisitos: i) a alienação do bem seja capaz de reduzir o devedor à insolvência ou, ao menos, frustrar o recebimento do crédito exequendo; ii) tenha ocorrido na pendência de processo em que o alienante (devedor) já tenha sido citado ou de que possuía ciência da demanda e iii) má-fé do adquirente nas hipóteses em que ausente a averbação da ação de execução ou do registro da penhora do bem.

4-
In casu
,
tem-se por caracterizada a má-fé, pois como sócio da executada, não é crível que o proprietário da empresa embargante desconhecesse a execução contra aquela empreendida, sendo inclusive que as empresas STONE BANK e a MM2 funcionam no mesmo local; o irmão da vendedora e também executado é representante da embargante; o valor devido foi depositado, a pedido da alienante, na conta da empresa MM2, que anteriormente era executada, mas que foi excluída da ação executiva em 13/11/2018, não podendo sobre tal
quantum
ser realizada constrição.

5-
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006555-81.2021.8.08.0011

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL

APELADO:
STONE BANK PEDRAS NATURAIS LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL
, em razão da sentença id. 6195400, proferida nos autos dos embargos de terceiros apresentado por
STONE BANK PEDRAS NATURAIS LTDA
,
que foram acolhidos, sendo afastada a penhora formalizada no processo nº 0015394-25.2017.8.08.0011
.

Sustenta o apelante, em suas razões de id. 7376620, que o veículo Fiat Strada Adventure CD, ano 2015/2016, Renavam 010702464761, placa QBW8910, foi adquirido mediante fraude à execução, pois o proprietário da apelada, Sr. Jhon Lucas Thomazini, é sócio da Sra. Isabela Pinto, demandada na ação executiva, na empresa MT Mineração Ltda.

Afirma que a empresa MT Mineração foi criada em 20/09/2019, quando já existia em face da alienante Isabela demanda capaz de reduzi-la à insolvência, sendo incontroverso que as partes possuem relação próxima e de confiança, suficiente a justificar a má-fé.

Informa também que o irmão da executada, Sr. Rafael Pinto Mendonça, que também é executado, atua como representante da empresa embargante.

E mais: alega que ao tempo da suposta venda do bem, em 20/01/2021, apesar de não existir registro da restrição, as partes sabiam do início das medidas constritivas e, assim, apresentaram documentos de validade duvidosa para comprovar a aquisição, estando a cópia do contrato sem autenticação de firma, a nota fiscal emitida pela própria empresa embargante datada de 26/04/2021, faturas de abastecimento que não mencionam o veículo, além da ausência de juntada do documento de transferência do bem ou comprovante de pagamento.

Pelo exposto, requer seja reformada a sentença, sendo julgados improcedentes os embargos de terceiro.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Colhe-se do ato impugnado a seguinte motivação:

"E, no caso em voga, tenho que resta comprovada a propriedade e a posse da embargante sobre o bem penhorado nos autos apensos.

Explico.

Compulsando os autos, notadamente o documento ID 10270968, observa-se que a embargante, em 20 de janeiro de 2021, firmou com a executada Isabela Pinto Mendonça contrato de compra e venda do veículo objeto dos autos.

Verifica-se, ainda, nos ID's 10270976 e 10270977, detalhamentos de faturas emitidos por Holding Nazarão Empreendimentos Ltda dando conta que o automóvel foi abastecido pela autora nos meses de março e abril de 2021.

Vê-se, ademais, do depoimento prestado pela testemunha Wallace Ferreira (vide ID 28970949), funcionário da requerente, que o carro foi por ela adquirido, mediante devido pagamento, e que é utilizado por funcionários nas atividades da empresa. Extrai-se, além disso, que a demandante é quem arca com as despesas do bem.

É preciso destacar, nesse particular, que, na forma do artigo 1.267 do Código Civil, a propriedade de coisas móveis se adquire pela tradição.

E os referidos elementos são suficientes à demonstração desse fato.

Ressalto, por oportuno, que a referida tradição ocorreu em data pretérita ao registro da penhora do bem móvel no Detran.

Como se observa no ID 10270980 - p. 15, procedi à restrição de transferência do veículo em questão em 19 de maio de 2021, ao passo em que a compra e venda a que a embargante faz alusão na inicial, como dito alhures, ocorreu em 20 de janeiro de 2021, antes, portanto, daquela data.

Friso, outrossim, que, em que pese a alegação da cooperativa embargada de que o representante legal da embargante e a executada Isabela Pinto são sócios na empresa MT Mineração Ltda, não há, nos autos, nenhum elemento capaz de comprovar a existência de confusão patrimonial entre a referida pessoa jurídica e a autora, principalmente porque a testemunha Wallace Ferreira foi enfática ao afirmar que as empresas são independentes.

Por esses motivos, a meu ver, não se sustenta a aventada fraude à execução.

É bem verdade que, como se sabe, considera-se haver fraude à execução quando, ao tempo da alienação, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, conforme dispõe o artigo 792, inciso IV, do CPC.

Porém, nos termos da Súmula 375 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o seu reconhecimento depende da anotação da penhora no registro do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente.

In casu
, como a anotação se deu após a alienação do bem, presume-se que a embargante tenha agido com boa-fé, uma vez que, no momento da realização do negócio, não existia qualquer impedimento sobre o veículo no Detran.

(...)

Nesse contexto,
impõe-se a rejeição da alegação de fraude à execução.

Comprovado, portanto, que a embargante detém a posse e a propriedade do veículo objeto de constrição nos autos apensos e que age de boa-fé,
de rigor o acolhimento dos embargos."

Pois bem.

Não obstante os fundamentos supratranscritos, entendo que a sentença comporta reforma.

A execução na origem foi proposta em face da empresa MM2 e de seus sócios, Luilma Pinto Mendonça, Samuel Mendonça e Rafael Pinto de Mendonça, respectivamente genitores e irmão de Isabela Pinto Mendonça, anterior proprietária do veículo.

Na data de 13/11/2018, foi determinada a inclusão de Isabela Pinto Mendonça no polo passivo da ação executiva e a exclusão da empresa MM2.

Em 20/01/2021 foi pactuada a compra e venda do veículo Fiat Strada Adventure CD, ano 2015/2016, Renavam 010702464761, placa QBW8910, entre Isabela e a embargante Stone Bank.

Independente de não ter sido efetivado o registro de transferência perante o órgão de trânsito, sabe-se que (...)3
)
A transferência da propriedade de coisa móvel se opera com a tradição e não com o registro, “in casu”, junto ao DETRAN, conforme o disposto nos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil. O registro da transferência do veículo junto ao DETRAN não condiciona a validade da compra e venda do bem, porquanto é uma exigência que visa apenas o controle sobre os veículos e seus proprietários, e não a imprimir validade ao ato jurídico.(...)

(Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0007553-91.2017.8.08.0006. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL.

Por outro lado, em que pesem a existência de faturas que comprovam o abastecimento do veículo placa QBW8910 (id. 7376562 e 7376563) e comprovante de pagamento datado de 28/04/2021 (petição de id 7376615 – fl. 05), ambos anteriores à restrição, fato é que o proprietário da empresa embargante é sócio da executada Isabela na empresa MT Mineração Ltda desde 2019, sendo inclusive que a citada empresa funciona no mesmo endereço que a empresa inicialmente executada (MM2 Mármores e Granitos).

Destaque-se que o endereço de contato da empresa MT Mineração tem como domínio o da MM2 (
atendimento@mm2.com.br
), sendo ainda que o irmão da alienante e executada Isabela, Sr. Rafael Mendonça (que também é executado), trabalha como representante da empresa embargante.

Observa-se do contrato entabulado entre as partes (id. 7376559) que a primeira folha trata-se de via original. Entretanto, a segunda folha é uma cópia, na qual aparentemente foram apostas posteriormente as assinatura das testemunhas.

Ainda, a nota fiscal do veículo, datada de 26/04/2021, onde consta a natureza da operação como COMPRA tem como emissário e destinatário a própria STONE BANK (
Recebemos de STONE BANK PEDRAS NATURAIS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 26/04/2021. Dest/Reme: STONE BANK PEDRAS NATURAIS EIRELI. Valor Total: 60.682,92
) (id. 7376561).

E por fim, o pagamento foi realizado em 28/04/2021 na conta da pessoa jurídica MM2, a pedido da vendedora Isabela, conforme mencionado em alegações finais de id. 7376615, justamente porque a referida empresa foi excluída da ação de execução em 13/11/2018, data em que a executada Isabela foi incluída no polo passivo da ação. Assim, tinha ciência a executada de que o valor depositado na conta da empresa não seria alvo de constrição, ante a extinção do processo em face da empresa MM2.

Isso tudo sem contar que o patrono da embargante também é patrono da empresa MM2 e dos executados Isabela e seu irmão Rafael Mendonça.

Consoante entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça:
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375)
.

Ocorre que a Corte Cidadã também possui entendimento de que, apesar de haver a presunção da boa-fé, compete ao credor a prova de que o adquirente tinha ciência da demanda que poderia levar o devedor à insolvência. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4º, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3º, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3.
A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.
1.4.
Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel,
é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência
, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo.
2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes. (STJ - REsp: 956943 PR 2007/0124251-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2014, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 01/12/2014)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. FIADOR. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. ALIENAÇÃO FRAUDULENTA DE TODOS OS BENS DO DEVEDOR. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS À IRMÃ E AO CÔNJUGE EM REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE PATRIMÔNIO. "CONCILIUM FRAUDIS" COMPROVADO. IRRELEVÂNCIA DE QUE A TRANSFERÊNCIA DOS BENS TENHA OCORRIDO ANTES DA CITAÇÃO FORMAL DO DEVEDOR. CIÊNCIA DA AÇÃO EM TRÂMITE. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, considera-se fraude à execução a transferência de bens entre familiares quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência.
2. A exegese do artigo 792, IV, do CPC/2015 (art. 593, II, do CPC/73), de se fixar a citação como momento a partir do qual poderá configurar-se a fraude à execução, exsurgiu com o nítido objetivo de proteger terceiros adquirentes de boa fé.
No caso, não há terceiro de boa-fé a ser protegido,
pois os elementos dos autos indicam haver a devedora transferido, de má-fé, todo o patrimônio à sua irmã e ao seu cônjuge, em regime de separação total de bens, quando já tinham ciência da demanda capaz de reduzi-la à insolvência.
3. Assim, à vista das peculiaridades do caso concreto, bem delineadas na decisão do Juízo a quo, deve ser confirmada a decretação da fraude à execução, mesmo que o ato da transferência dos bens tenha ocorrido antes da citação formal da devedora no processo de execução. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1877279 SP 2020/0129208-2, Data de Julgamento: 10/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

Assim,
“(...) Acerca da fraude à execução, prevê o art. art. 792, inciso IV, do CPC que
restará configurada fraude à execução “quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.
” Neste sentido, dispõe a súmula nº 375, do STJ que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”. Dessa maneira,
para a configuração da fraude à execução na presente hipótese se faz necessária a demonstração dos seguintes requisitos: i) a alienação do bem seja capaz de reduzir o devedor à insolvência ou, ao menos, frustrar o recebimento do crédito exequendo; ii) tenha ocorrido na pendência de processo em que o alienante (devedor) já tenha sido citado ou de que possuía ciência da demanda e iii) má-fé do adquirente nas hipóteses em que ausente a averbação da ação de execução ou do registro da penhora do bem
(Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 0020682-07.2020.8.08.0024. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Nesse cenário, não é crível que, como sócio da executada Isabela, o proprietário da empresa embargante desconhecesse a execução contra aquela empreendida, sendo necessário destacar:

a) a empresa STONE BANK e a MM2 funcionam no mesmo local;

b) Rafael Mendonça, irmão da vendedora e também executado é representante da embargante;

c) O valor supostamente devido foi depositado, a pedido de Isabela, na conta da empresa MM2, que anteriormente era executada, mas que foi excluída da ação executiva em 13/11/2018, não podendo sobre ele ser realizada a constrição.

Sendo assim, há provas contundentes de que o terceiro agiu de má-fé. Logo, forçoso reconhecer que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os embargos de terceiro, mantendo-se a restrição judicial de transferência anteriormente realizada, relativamente ao veículo Fiat Strada Adventure CD, ano 2015/2016, Renavam 010702464761, placa QBW8910.

Em razão do provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.